Tribunal: TJSP
Processo: 0005738-58.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO. RETIRADA DE BATERIA DA CALCULADORA DA PROFESSORA. PROVA. CONFISSÃO DO SENTENCIADO. DEPOIMENTOS AGENTES QUE CONFIRMARAM A CONDUTA. ANOTAÇÃO DA FALTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os relatos dos agentes penitenciários, no sentido de que o sentenciado, após se recusar a cortar o cabelo e fazer a barba, agiu de forma desrespeitosa, proferindo

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO. RETIRADA DE BATERIA DA CALCULADORA DA PROFESSORA. PROVA. CONFISSÃO DO SENTENCIADO. DEPOIMENTOS AGENTES QUE CONFIRMARAM A CONDUTA. ANOTAÇÃO DA FALTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os relatos dos agentes penitenciários, no sentido de que o sentenciado, após se recusar a cortar o cabelo e fazer a barba, agiu de forma desrespeitosa, proferindo palavras de baixo calão, constituem prova suficiente para a anotação da falta grave.
2. Recurso desprovido